Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013337-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), JAMIR DA CRUZ XAVIER - CPF: 142.695.381-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO ASSIS BATISTA XAVIER - CPF: 503.460.161-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXTENSÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR DA AÇÃO AO ADVOGADO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECURSO QUE DISCUTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE CONCEDIDA A PARTE – BENEFÍCIO NÃO EXTENSÍVEL AO ADVOGADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não é cabível a extensão do benefício da gratuidade da justiça, concedido à parte, a seus procuradores. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1013337-95.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: JAMIR DA CRUZ XAVIER E OUTRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Jamir da Cruz Xavier e Outro contra decisão por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelos ora Agravantes contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, determinei a intimação dos advogado recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento do preparo recursal, por entender que a gratuidade da justiça concedida ao Autor da ação não se estende ao seu advogado.

Os Agravantes aduzem que o recurso de agravo de instrumento não tem por objeto discutir valor de honorários de sucumbência, de modo que não se aplica a regra contida no § 5o do artigo 99 do CPC,
mas, sim, acerca do pagamento de custas iniciais em fase de cumprimento de sentença.

Requer o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça e apreciação do pedido de recebimento com efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 24724957, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020